Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711737-92.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMACULADA CONCEICAO PEREIRA GASPAR APELADO: MARIA SONIA SILVA LIMA D E S P A C H O Aguarde-se o julgamento da apelação cível. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator